Tribunal: TJES
Processo: 5000589-70.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000589-70.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IBIRAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL e outros

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000589-70.2022.8.08.0022

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE IBIRAÇU - DR. GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO EM ZONA DE AMORTECIMENTO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. OMISSÃO MUNICIPAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698 DO STF. PODER-DEVER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. SANEAMENTO BÁSICO. PROTEÇÃO INSUFICIENTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada em face do Município de Ibiraçu, julgou improcedentes os pedidos voltados à adoção de medidas para coibir e remediar o parcelamento irregular do solo com finalidade urbana na localidade de Pedro Palácios, situada em zona de amortecimento da ARIE Morro da Vargem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se o Município possui legitimidade e dever jurídico para atuar na proteção ambiental e ordenamento do solo na área em questão; (iii) determinar se houve omissão administrativa apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas ambientais e urbanísticas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, sendo admissível a reiteração de argumentos já apresentados, conforme orientação do STJ.

4. O Município detém legitimidade passiva e responsabilidade na tutela ambiental, em razão da competência comum prevista no art. 23 da CF e do dever de ordenamento territorial previsto no art. 30, VIII, da CF.

5. A intervenção judicial em políticas públicas é legítima quando evidenciada omissão estatal grave, nos termos do Tema 698 do STF, devendo o Judiciário fixar resultados a serem alcançados, sem substituir o administrador.

6. O conjunto probatório demonstra a consolidação de núcleo urbano irregular em zona rural, sem infraestrutura de saneamento e com violação às normas de parcelamento do solo.

7. As medidas adotadas pelo Município revelam-se insuficientes para conter a expansão da ocupação irregular, configurando omissão administrativa relevante e proteção insuficiente do meio ambiente.

8. A ausência de saneamento básico em área ambientalmente sensível compromete o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde coletiva.

9. O Município possui o dever de promover a regularização de loteamentos irregulares e implementar soluções de saneamento, podendo adotar sistemas alternativos adequados às peculiaridades locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Ibiraçu a: (i) adotar medidas eficazes de poder de polícia para impedir a expansão da ocupação irregular; e, (ii) apresentar projeto executivo de saneamento básico adequado às peculiaridades da área e promover a regularização fundiária e ambiental respectiva.

Tese de julgamento: 1. O Município possui legitimidade e dever de atuar na proteção ambiental e no controle do uso e parcelamento do solo, ainda que a área esteja sob gestão estadual. 2. A intervenção judicial em políticas públicas é admissível quando caracterizada omissão estatal grave que comprometa direitos fundamentais, devendo limitar-se à fixação de resultados e não à imposição de meios específicos. 3. A omissão no exercício do poder de polícia ambiental e urbanística configura proteção insuficiente e autoriza a imposição de obrigações de fazer consistentes na contenção de ocupações irregulares e na elaboração de plano de saneamento adequado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, VI e IX; 30, VIII; 182; 225; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.996.298/TO, Rel. Min., T3, j. 30.08.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.677.164/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 31.08.2020; STJ, REsp nº 2.065.347/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 27.02.2024; STF, Tema 698; TJES, Apelação Cível nº 0003113-86.2016.8.08.0006, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 31.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000589-70.2022.8.08.0022

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE IBIRAÇU - DR. GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Ao que se depreende dos autos, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a sentença que, em sede de Ação Civil Pública Ambiental ajuizda em desfavor do MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, julgou improcedente a pretensão autoral que visava compelir o Município à adoção de medidas para coibir e remediar o parcelamento irregular do solo com finalidade urbana na localidade de Pedro Palácios.

O magistrado de primeiro grau, ao julgar improcendete o pleito autoral, fundamentou o seu entendimento na premissa de que o Estado Democrático de Direito prevê competências bem definidas para cada Poder, sendo defeso ao Judiciário substituir o administrador no juízo de conveniência e oportunidade sobre o emprego de recursos públicos. Registrou a inexistência de omissão administrativa inescusável, asseverando que o Município demonstrou atuação conjunta com outros órgãos e monitoramento da área. Ressaltou, ainda, a inviabilidade técnica de alguns pedidos e o caráter genérico do pleito de demolição e recuperação ambiental.

Sustenta o Apelante, em suas razões recursais, que a proteção ambiental e o ordenamento territorial são deveres vinculados e competências comuns do Município (arts. 23 e 30, VIII, da CF). Alega que a omissão municipal restou configurada pela inércia em impedir o avanço de loteamento irregular em área ambientalmente sensível (zona de amortecimento da ARIE Morro da Vargem), com nítida finalidade urbana. Defende que a intervenção judicial é legítima para assegurar direitos fundamentais e que a "reserva do possível" não justifica a ausência de políticas concretas de saneamento. Requer, ao fim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Município de Ibiraçu arguiu, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo, invocando o Tema 698 do STF para afastar a ingerência judicial em políticas públicas. Reiterou a tese de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a área é rural e está sob gestão do órgão ambiental estadual (IEMA), além de apontar a inviabilidade técnica e financeira da implantação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) centralizada.

Pois bem. Decido.

De início, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões recursais (ID 17355726).

O Apelado sustenta que a peça recursal não ataca especificamente os fundamentos da sentença. Contudo, da leitura das razões de apelo (ID 17355723), observa-se que a parte recorrente impugna de forma clara e direta o ponto central da decisão recorrida, expondo claramente as razões de seu inconformismo, apontando, especialmente, o equívoco da sentença quanto à conclusão pela inexistência de omissão e aos limites da intervenção judicial em matéria ambiental e urbanística.

Ademais,
“a jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade”
(STJ - REsp: 1996298 TO 2022/0104153-8, Data de Julgamento: 30/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022).

Por tais razões,
rejeito
a preliminar arguida.

No que concerne à legitimidade, cumpre assinalar que a tutela do meio ambiente se insere no âmbito da competência comum de todos os entes federativos, nos termos do artigo 23, incisos VI e IX, da Constituição da República, o que lhes impõe atuação concorrente e cooperativa na defesa e preservação ambiental:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

[...]

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

O ordenamento constitucional atribui ao ente municipal, ainda, a incumbência de promover o adequado ordenamento territorial, mediante o controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, conforme preceitua o artigo 30, inciso VIII, da Carta Magna:

Art. 30. Compete aos Municípios:

[...]

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

Corroborando este entendimento, esta E. Terceira Câmara Cível já assentou que
“O Município detém legitimidade passiva, pois a responsabilidade civil ambiental é objetiva e solidária, abrangendo poluidores diretos e indiretos, inclusive por omissão no dever de fiscalização da atividade delegada à autarquia municipal ou à empresa sucessora.”
(TJES; Apelação Cível nº 0003113-86.2016.8.08.0006; REL.: Sergio Ricardo De Souza; 3ª Câmara Cível; Julg: 31/10/2025)

Nesse contexto, a circunstância de a Unidade de Conservação encontrar-se sob gestão estadual não elide, nem restringe, o dever jurídico do Município de exercer seu poder-dever de polícia administrativa urbanística e ambiental, mantendo-se hígida, portanto, a sua legitimidade para atuar na espécie.

Diante do exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito arguida pelo Município recorrido.

Avançando-se na análise do mérito recursal, cumpre destacar que, à luz da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, através do Tema 698, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes, devendo a decisão judicial, como regra, apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar que a Administração apresente plano ou meios adequados para o resultado.

Como se depreende, a conclusão fundamenta-se na necessidade de equilíbrio entre a inafastabilidade da jurisdição e a discricionariedade técnica do administrador. Com efeito, a intervenção jurisdicional, nesses casos, não se presta à substituição da Administração, mas à garantia de que esta atue em conformidade com os parâmetros constitucionais que regem a matéria. Tal diretriz encontra sólido amparo nos artigos 225 e 182 da Constituição da República, os quais impõem ao Poder Público o dever indeclinável de proteger o meio ambiente e de promover o adequado ordenamento do desenvolvimento urbano, em consonância com as funções sociais da cidade.

No caso, observa-se que o conjunto probatório revela a consolidação de um núcleo urbano em zona rural sem a devida infraestrutura de saneamento e em desrespeito às frações mínimas de parcelamento. Embora o Município alegue ter realizado vistorias e reuniões, tais atos não foram suficientes para impedir o avanço das edificações e a degradação da zona de amortecimento da ARIE Morro da Vargem, caracterizando uma proteção insuficiente do bem ambiental.

É dizer, muito embora o Município Apelado alegue sustente ter adotado providências mediante a participação em reuniões e a apresentação de justificativas de índole técnica e financeira, tais medidas, quando desacompanhadas do efetivo exercício do poder de polícia administrativa que lhe incumbe, revelam-se insuficientes para elidir a configuração de omissão juridicamente relevante, especialmente à vista da persistência e do agravamento do quadro fático verificado.

Outrossim, a prolongada inação estatal no controle do uso do solo e na implementação de saneamento básico em área de relevante interesse ecológico compromete o mínimo existencial ambiental das presentes e futuras gerações, consoante exegese do art. 225 da Constituição Federal:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

Com efeito, a dinâmica de ocupação na localidade de Pedro Palácios denota nítida finalidade urbana, caracterizada pela fragmentação do solo em lotes inferiores à fração mínima rural e pela edificação de residências com demandas por serviços típicos de núcleo urbano. Tal cenário atrai a competência municipal para o planejamento e controle do uso do solo, conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE . AMBIENTAL. DANO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO . INAPLICABILIDADE. MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA . APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . DESCABIMENTO. [...] -
O ente municipal tem o poder-dever de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares quanto às obras essenciais a serem implantadas de acordo com a lei local, sem prejuízo da posterior cobrança dos custos de sua atuação saneadora aos responsáveis.Precedentes
.V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. [...] VII - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1677164 SP 2017/0061928-6, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2020)

Nesse particular, revela-se plenamente aplicável a exceção delineada no Tema 698 do STF acima mencionado, segundo o qual, como visto, se admite a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas quando evidenciada omissão estatal grave e inescusável, apta a comprometer a efetividade de direitos fundamentais ou mesmo o núcleo essencial do mínimo existencial.

Na hipótese em exame, a ausência de infraestrutura adequada de saneamento básico, sobretudo em área dotada de especial sensibilidade ambiental, projeta efeitos deletérios diretos sobre o direito à saúde coletiva e sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ambos albergados pelo artigo 225 da Constituição da República, circunstância que legitima, de forma excepcional, a atuação corretiva da jurisdição.

Contudo, no tocante ao pedido específico de implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) convencional, assiste razão técnica ao recorrido e ao juízo de origem quanto à possível inviabilidade do modelo centralizado em área de ocupação dispersa. Todavia, tal inviabilidade não exime o ente municipal de apresentar soluções alternativas para mitigar os impactos dos dejetos no solo e nos recursos hídricos, incumbindo ao Município apresentar e implementar projeto de saneamento idôneo e eficaz, ainda que mediante sistemas individuais ou descentralizados devidamente fiscalizados, garantindo a proteção da coletividade.

A reforçar a gravidade dos danos inerentes a situações como a ora examinada, o STJ já assentou que
“até pessoas iletradas sabem do risco à saúde e ao meio ambiente provocado pelo lançamento irregular de esgoto — sobretudo quando desprovido de qualquer forma de tratamento — em corpos hídricos, sejam eles correntes ou não”
(REsp n. 2.065.347/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 24/4/2024).

Nesse contexto, entendo pela reforma parcial da sentença recorrida, porquanto a condenação deve alinhar-se à diretriz fixada pelo STF no Tema 698, evitando a imposição de medidas rígidas e previamente determinadas, como a adoção de tecnologia específica de estação de tratamento de esgoto, e, em seu lugar, compelindo o Município à elaboração e apresentação de plano estruturado, com metas definidas e cronograma factível, destinado à regularização fundiária e ambiental da área, bem como à implementação de solução técnica idônea e eficaz para o sistema de esgotamento sanitário.

Do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Ibiraçu a: (i) adotar medidas eficazes de poder de polícia para impedir a expansão da ocupação irregular; e, (ii) apresentar projeto executivo de saneamento básico adequado às peculiaridades da área e promover a regularização fundiária e ambiental respectiva.

Considerando o provimento parcial do recurso interposto pelo Ministério Público, deixo de majorar honorários recursais em favor do ente público, mantendo a isenção de custas e honorários prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/1985

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.